Tribunal: TJDFT
Processo: 0750210-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COOPERATIVAS UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico pretendido pela agravada.
3. No caso em deslinde a agravante alega que não pode cumprir a ordem judicial destinada ao custeio do tratamento médico indicado à agravada, por ter sido contratado plano de saúde em unidade diversa do sistema de cooperativas da Unimed.
4. Ressalte-se que a controvérsia a respeito da legitimidade da Central Nacional Unimed para custear o tratamento médico indicado para a ora agravada deve ser objeto de deliberação por meio da aplicação da teoria da aparência, tendo em vista que a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico e a Central Nacional Unimed integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, fato que dificulta a compreensão, pelos consumidores, a respeito das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.